Tribunal: TJMT
Processo: 1030223-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030223-70.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE SA CORREA - CNPJ: 23.823.737/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.846.634/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE SA CORREA - CPF: 961.562.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, mantendo sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento de restrições RENAJUD incidentes sobre veículos gravados com alienação fiduciária e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com majoração de 1% em grau recursal. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §5o, do Código de Processo Civil, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o critério de escalonamento dos honorários advocatícios previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Ainda que a tese de aplicação do escalonamento dos honorários não tenha sido suscitada de forma específica nas razões da apelação, a fixação da verba sucumbencial possui natureza de ordem pública, admitindo revisão inclusive de ofício pelo órgão julgador.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios constituem consectário legal da condenação principal, podendo ser revistos a qualquer tempo para adequação ao regime jurídico aplicável, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

6.
Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil estabelece critério objetivo e vinculante para a fixação dos honorários, mediante aplicação progressiva dos percentuais sobre as faixas de valor do proveito econômico ou do valor da causa.

7.
Verifica-se que o acórdão embargado manteve a fixação da verba honorária em percentual único incidente
sobre o valor da causa, sem observar a técnica de escalonamento legal, embora o valor da causa ultrapasse o limite da primeira faixa de 200 salários-mínimos.

8.
Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos para integrar o julgado e adequar a forma de cálculo dos honorários ao modelo legal obrigatório, fixando-os de maneira escalonada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação dos honorários advocatícios em condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC quando o valor da causa ou do proveito econômico ultrapassar as faixas legais.

2.
Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, admitindo revisão de ofício pelo tribunal para adequação ao regime legal aplicável.

3.
É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos e infringentes quando a correção de omissão conduz à adequação da forma de cálculo da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2o, 3o, I e II, 5o e 11; 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; TJMT,
ApC
n
.
1004865-32.2020.8.11.0013, Rel. Desa
Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 30.05.2023; TJMT,
ApC
n
.
1008208-15.2021.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.09.2024; TJMT,
ApC
n
.
1006091-25.2019.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pel
a Fazenda Pública
, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar o levantamento das restrições RENAJUD incidentes sobre veículos gravados com alienação fiduciária, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com majoração de 1% em grau recursal.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, deveria ter sido observada a regra do art. 85, §5o, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação escalonada dos honorários quando
o valor da condenação ou da causa ultrapassa as faixas previstas no §3o do referido dispositivo.

Defende que o acórdão
se limitou
a manter o percentual de honorários fixado na sentença, sem aplicar o escalonamento legal previsto para condenações impostas à Fazenda Pública, circunstância que configuraria omissão do julgado.

Afirma, ainda, que os embargos são opostos também com o propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a alegada omissão, com a aplicação do art. 85, §5o, do Código de Processo Civil e a fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada.

(Id
350412381
).

Em contrarrazões, o embargado defende o não acolhimento dos embargos, sustentando que a tese relativa ao escalonamento previsto no art. 85, §5o, do Código de Processo Civil não foi suscitada nas razões da apelação, razão pela qual sua invocação apenas em sede de embargos configuraria inovação recursal.

Argumenta, ainda, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os com base nos critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e promovendo, inclusive, a
majoração da verba em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

Sustenta, por fim, que os embargos possuem caráter meramente infringente e traduzem inconformismo com o resultado do julgamento.

(Id
352294857
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, a verba honorária não poderia permanecer fixada em percentual único sobre o valor da causa.

Voltando à análise do recurso de apelação cível promovido pela Fazenda Pública, o qual deu origem ao acórdão embargado, verifico que, nas razões recursais, assim como alegado pela parte embargada, o apelante/embargante se limitou a impugnar a verba honorária sob o argumento de desproporcionalidade, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, sua redução, com fundamento nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, sem deduzir, de forma específica, a tese de aplicação do escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo.

Diante desse cenário,
à
princípio, assistiria razão à embargada quanto à ausência de omissão em sentido estrito, uma vez que o acórdão apreciou a controvérsia honorária nos exatos limites em que devolvida pela apelação, concluindo pela manutenção da verba fixada na origem e, ainda, promovendo sua majoração em grau recursal.

Sob essa ótica, a invocação, apenas em sede de embargos de declaração, da regra de escalonamento poderia, em tese, revelar inovação recursal, por introduzir fundamento jurídico não articulado de modo objetivo no recurso anteriormente interposto.

No entanto, a adequação da condenação em honorários advocatícios, enquanto consectário legal da condenação principal, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza de ordem pública, podendo ser examinada inclusive de ofício, independentemente de provocação específica das partes, sem que isso importe em
decisão desfavorável para parte que recorreu
.

Em tais hipóteses, a atuação integrativa do órgão julgador não decorre propriamente da rediscussão do mérito recursal, mas da necessidade de conformar a decisão ao regime legal cogente aplicável à sucumbência imposta à Fazenda Pública.

Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
.
(...)
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2221117
/
DF 2022/0310746-0, Relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
j.
13
.
3
.
2023, T
3
)
.

Na mesma linha, não destoa o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)
A
verba honorária sucumbencial, por se tratar de matéria de ordem pública, admite correção
“
ex

officio
”
em sede recursal, para que passe a constar o escalonamento na forma do art. 85, § 5o, do CPC e sua majoração pela mesma sistemática, ante o desprovimento do Recurso de Apelação interposto.
(...). (TJMT
1004865-32.2020.8.11.0013,
Rela
. Desa.
Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
5
.
2023
).

(...)
Nos termos do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, imperioso o pagamento de honorários sucumbenciais por escalonamento (faixas), segundo o regramento do art. 85, §3o, I e II e §5o, do CPC.
(...). (TJMT
1008208-15.2021.8.11.0041
,
Rela
. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,

Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j. 18.9.2024).

(...)
A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo possível sua revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública
. (...). (TJMT
1006091-25.2019.8.11.0040,
Rel. Des.

Jose Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
6
.
2025
).

No caso concreto, observ
o
que a verba honorária foi mantida em percentual único incidente sobre o valor da causa, sem a observância da técnica progressiva imposta pelo art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Considerando que o valor atribuído à causa supera o teto da primeira faixa legal de 200 (duzentos)
salários-mínimos
, a fixação da sucumbência deveria ter observado a incidência sucessiva dos percentuais sobre cada faixa de valor, circunstância que não foi contemplada de forma expressa nem na sentença, nem posteriormente suprida pelo acórdão embargado.

Com efeito, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, a disciplina do art. 85 do Código de Processo Civil impõe critério objetivo e vinculante de arbitramento dos honorários, vedando a adoção de percentual linear quando o proveito econômico ou o valor da causa ultrapassa a primeira faixa legal.

Nessa hipótese, a verba deve ser fixada de modo escalonado, aplicando-se, inicialmente, o percentual correspondente à primeira faixa e, apenas sobre o excedente, o percentual da faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos exatos termos do § 5o do referido dispositivo.

Desse modo, ainda que a questão não tenha sido deduzida na apelação com a precisão técnica agora apresentada, a correção da base normativa da condenação honorária se impõe, por se tratar de matéria cognoscível de ofício e diretamente relacionada à legalidade da própria sucumbência fixada contra a Fazenda Pública.

Assim, mostra-se cabível o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos e infringentes, para ajustar a forma de cálculo dos honorários advocatícios ao modelo legal obrigatório.

Nessas condições, a verba honorária deve ser fixada segundo os percentuais mínimos previstos para as faixas efetivamente alcançadas no caso concreto, incidindo 10% (dez por cento) sobre a parcela correspondente até 200 (duzentos)
salários-mínimos
e 8% (oito por cento) sobre a parcela que exceder esse limite, observando-se, se for o caso, a atualização na fase de cumprimento, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, incisos I e II, e 5o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,

ACOLHO

os embargos de declaração,
para reformar
parcialmente
a decisão de primeiro grau
apenas para
estabelecer os honorários sucumbenciais de forma escalonada, nos
limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido até o limite de 200 salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026